Tribunal: CARF
Processo: 10882.721277/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721277/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.385 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Recorrente
TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
IMÓVEL RURAL INVADIDO. POSSE. PODER PÚBLICO. IMISSÃO
PRÉVIA. AUSENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE.
A ocupação indevida de imóvel rural por terceiros, por si só, não tem o condão
de deslocar o polo passivo de obrigações tributárias referentes ao ITR da
respectiva propriedade, eis que o proprietário mantém-se no direito dele dispor
e/ou retomá-lo de quem injustamente o detenha. Contudo, quando declarado de
interesse social para fins de reforma agrária, com imissão prévia do poder
público em sua posse, não mais subsistirá dita legitimidade passiva.
PAF.
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO..
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721277/2013-78
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos pela ABNT.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. INCABÍVEL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
Não há que se falar em intimação ao patrono, por qualquer meio de
comunicação oficial.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões, em relação à ilegitimidade passiva, o
Conselheiro Gregório Rechmann Junior. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.384, de 15 de janeiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10882.721276/2013-23, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do arbitramento do VTN.
Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adota-se excertos do
relatório da decisão de primeira instância proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília - DRJ - transcritos a seguir:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher
crédito tributário, resultante do lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda
Paiol Velho” (NIRF 3.206.805-0), com área total declarada de 263,0 ha, localizado no
município de Embu-Guaçu-SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 08113/00001/2013, de fls.
13/14. Por meio do referido Termo, solicitou-se à Contribuinte que apresentasse, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), laudo de avaliação do
imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e
grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da
Lei 9.393/96.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes da DITR, a Autoridade Fiscal rejeitou o VTN
declarado de R$ 100,00 (R$ 0,38/ha), que entendeu subavaliado, arbitrando-o ao menor
VTN/ha, por aptidão agrícola (terra de campos), apontado no SIPT/RFB para o
município onde se localiza o imóvel (fls. 17), com o conseqüente aumento do VTN
tributável, disto resultando o imposto suplementar, conforme demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05 e 07.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 03/05/2013 (sexta-feira), a Contribuinte protocolizou,
por meio de seu procurador, em 03/06/2013 (segunda-feira), a impugnação, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- inicialmente, apresentou um histórico da sociedade empresária, em que afirma ter
sofrido liquidação extrajudicial expedida pelo Banco Central, que durou 10 anos;
- o liquidante, nomeado pelo Banco Central, teria recebido diversos imóveis de terceiros
a título de dação em pagamento, para quitação de dívidas, inclusive dos imóveis objetos
da notificação;
- afirma que só veio a tomar conhecimento da existência dos imóveis após o
recebimento da intimação expedida pela RFB, por isso não teria apresentado o laudo de
avaliação requerido;
- diante da necessidade de averiguar a existência dos imóveis, localizou cópia de um
laudo de vistoria, elaborado em 1993, que aponta para uma possível fraude na ocasião
da dação em pagamento;
- informa que se esses terrenos existirem, foram invadidos há muito tempo, o que seria o
aparente motivo para lhe terem sido indicados para a dação em pagamento de dívida,
pois seu liquidante os recebeu sem procurar verificar sua autenticidade;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

- o próprio laudo, apresentado em 1993, trouxe passagens que deixam evidente que os
terrenos, se existissem, há muito tempo estavam invadidos, por isso há necessidade de
fazer uma perícia, desde já requerida, a fim de que seja atestada a existência ou não
destes terrenos e eventual invasão ocorrida nessa área;
- requer nulidade da notificação de lançamento devido à ausência de informações a
respeito do valor arbitrado, da impossibilidade de averiguar o valor arbitrado pela
fiscalização;
- o arbitramento do VTN foi realizado sob a justificativa de que não teria sido
apresentada a comprovação dos valores constantes da DITR;
- os valores do arbitramento teriam sido obtidos por meio do SIPT, porém não há na
notificação, tampouco nos documentos que a acompanharam, qualquer informação a
respeito dos referidos valores arbitrados;
- foi indicado um VTN, sem trazer qualquer comprovação, laudo ou a própria tela do
SIPT, que pudesse confirmar os valores arbitrados, portanto não tem condições de saber
se os valores arbitrados dizem respeito a imóveis localizados no mesmo município do
imóvel;
- a ausência de informações a respeito do VTN com base no SIPT cerceia o direito de
defesa, em violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição da República;
- apresenta entendimentos doutrinários e jurisprudência do CARF para fundamentar
suas alegações;
- transcreve o art. 148 do CTN e o art. 9o do Decreto no 70.235/1972, para afirmar que o
arbitramento, se utilizado, deverá ser realizado mediante processo regular;
- é necessário que estejam presentes todas as informações indispensáveis para que o
sujeito passivo tenha condições de se defender;
- não há qualquer informação do valor arbitrado na notificação de lançamento, por isso
a decretação de nulidade do arbitramento é medida que se impõe, pois cogitar na
possibilidade de a própria impugnante verificar os valores do SIPT não teria o condão
de convalidar o lançamento, isto porque a Portaria SRF no 447/2002, que aprova o
SIPT, limita seu acesso;
- ressalta a necessidade de perícia para apurar a verdade material, visto que as poucas
informações que possui não são suficientes para confirmar se, de fato, os terrenos
existem ou não e, em caso positivo, se estão invadidos, pois, na verdade, o que até agora
se apurou demonstra que a impugnante aparentemente foi vítima de uma imensa fraude;
- nos termos do art. 16, incisos III e IV, do Decreto 70.235/1972, poderá requerer a
produção de qualquer prova que entenda ser devida para comprovar suas alegações;
- em se tratando de processo administrativo, o princípio da verdade material deverá ser
observado, pois é inequívoco que deverá ser garantido o manejo de qualquer meio de
prova possível, sob pena de ver seus direitos fundamentais vilipendiados;
- insurge-se contra a aplicação da multa de 75%, por entender que o tributo não pode ser
utilizado para punir, da mesma forma que as sanções não podem ser utilizadas como
instrumento de arrecadação disfarçada, pois a penalidade, no presente caso, além de
indevida, é tão elevada a ponto de implicar verdadeiro confisco, não observando o
princípio da proporcionalidade, uma vez que não houve a intenção de fraude;
- transcreve jurisprudência de Tribunais para referendar seus argumentos;
- por fim, requer:
• a nulidade absoluta da notificação de lançamento;
• a realização de perícia, com indicação de perito e quesitos a serem respondidos;
• seja afastada a aplicação da multa ou, ao menos, sua redução;
• a oportuna produção de todas as provas em direito admitidas e a juntada dos quesitos e
indicação de assistente técnico;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

• sem prejuízo da intimação realizada, que as intimações também sejam realizadas em
nome de seus patronos, no endereço constante em seu timbre.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido,
cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
É improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contiver os
requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e quando estiverem ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar a Contribuinte
do pagamento da multa exigida pela autoridade fiscal, com base no artigo 14, § 2o, da
Lei 9.393/96, pois somente a Lei pode permitir que a autoridade administrativa conceda
remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação improcedente

Recurso Voluntário
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia:
1. discorrendo que estava sob intervenção do Banco Central, argui ilegitimidade
passiva, em face da exclusiva responsabilidade do administrador judicial, o que supostamente
resultaria nulidade do referido lançamento, já que ficou afastada da administração do seu
patrimônio entre 1985 e 1995;
2. manifesta a necessidade da realização de diligência para identificação dos bens
e seus supostos possuidores, eis que, conforme laudo anexado, referido bem encontra-se
invadido há bastante tempo;
3. aduz suposta desídia do liquidante quando atuou na administração do referido
bem e não recolheu os tributos devidos;
4. defende que o arbitramento do VTN com as informações disponíveis no
Sistema de Preços de Terra (SIPT), sem que tais valores constem dos autos torna referida
autuação igualmente nula;
5. amparada no Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, III e IV, requer a realização
de perícia técnica para a produção de provas;
6. discorre acerca de suposto efeito confiscatório da multa aplicada;
7. solicita que todas as intimações também sejam encaminhadas para os seus
patronos;
8. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/2/2015
(processo digital, fl. 193), e a peça recursal foi interposta em 20/3/2015
(processo digital, fl. 198), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já
que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública,
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do
art. 142 do mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal,
sujeita à apuração de responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

autoridade não deve nem pode fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e
conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente em face de sua ilegitimidade passiva,
como também pelo fato do autuante ter arbitrado o VTN com base nos valores
constantes do SIPT. Não obstante mencionadas alegações, entendo que a notificação de
lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a II, especialmente aquelas
necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do
autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à DITR
revisada. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua
convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142
do CTN (processo digital, fls. 13 a 15).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito
de forma transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 4 a 7).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a imputação que
lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida,
nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita nas
fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de
infração ou notificação de lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por
autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao sujeito
passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar
o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar, tratando-
se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas e
extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los,
preventivamente, por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do
controle de constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer
discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê
tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade traduz
adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela
suposta inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente
vinculada à lei, não cabe à autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência
da aplicação de outro princípio, ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal
a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas
atividades nos estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada
vinculação legal, a fiscalização está impedida de fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio constitucional, enquanto
não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos foram
agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade dos juros de mora e da multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), manifesta-se não caber ao CARF apreciar
questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o
art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme Enunciado
no 2 de súmula do CARF, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem fundamento legal
razoável.
Ilegitimidade passiva
No atendimento do comando constitucional prescrito no art. 146, III, alínea "a" da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), o CTN, por um lado, estabeleceu que o ITR tem
por fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município; por outro, asseverou que seu contribuinte
será o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Confira-se:
CF/88:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes; (grifo nosso)

CTN:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
[...]
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas
normas gerais transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, 19 de
dezembro de 1996, delimita os contornos do fato gerador e do
contribuinte, conforme arts. 1o e 4o respectivamente, neste termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Como se vê, seguindo as diretrizes contidas nos arts. 29 e 31 do CTN, a Lei não fez
distinção entre proprietário e possuidor do imóvel rural, como também deixou de
estabelecer ordem de preferência na eleição do sujeito passivo da correspondente
obrigação tributária. Por conseguinte, infere-se que reportado Imposto poderá ser
exigido do proprietário, ainda que a respectiva propriedade supostamente esteja ocupada
por terceiros não autorizados, eis que a estes mingua a condição de justos possuidores,
consoante sustentação sequenciada.
Corroborando o que está posto, vale discorrer, suscintamente, acerca da posse e seus
aspectos substanciais (aquisição, efeitos e perda), vistos nos arts. 1.196, 1.200, 1.208,
1.210, 1.211, 1.218, 1.223 e 1.228 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código
Civil (CC) -, como também do art. 560 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 -
Código de Processo Civil (CPC)-, nesses termos:
Lei no 10.406, de 2002 (CC):
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de
turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se
tiver justo receio de ser molestado.
Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-
á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a
obteve de alguma das outras por modo vicioso.
Art. 1.218. O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração
da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se
teriam dado, estando ela na posse do reivindicante.
Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do
possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha.
Lei no 13.105, de 2015 (CPC):
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de
turbação e reintegrado em caso de esbulho.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

Do acima transcrito, infere-se que, em si, referida invasão não retira do proprietário a
sua condição de possuidor, já que lhe é facultado exercer o direito de dispor (dar,
alienar, etc) e/ou reaver o imóvel injustamente ocupado por terceiros (CC, arts. 1.196,
1.210, 1.223 e 1.228; e CPC, art. 560). De outro modo, não há que se falar em justo
possuidor, quando a conquista pretendida se der de forma agressiva, furtiva e
inconsistente, adjetivos congruentes com os movimentos hostis, próprios das citadas
invasões (CC, arts. 1.200, 1.208, 1.211 e 1.218).
Como visto, ressalta-se que os presumidos invasores não detêm a propriedade, a posse
legítima nem a titularidade do domínio útil, restando-lhes apenas uma hipotética posse
precária do imóvel por eles ocupado. Logo, sendo juridicamente desprovidos da
condição de contribuinte do mencionado Imposto, enquanto perdurar dita
transitoriedade, referidos atores estarão afastados do polo passivo, previsto no art. 4o da
Lei no 9.393, de 1996.
Nessa perspectiva, cabe ao contribuinte, nos prazos e condições estabelecidas pela
legislação tributária, apurar e pagar o imposto devido, independentemente de
manifestação prévia do Fisco. Ademais, igualmente nos termos normatizados pela
administração tributária, resta-lhe o cumprimento das obrigações tributárias acessórias
de apresentar o Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) e o Documento
de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC). O primeiro, mostrando a
correspondente apuração do tributo; o segundo, trazendo as informações cadastrais do
respectivo imóvel, aí se incluindo a comunicação de eventuais desmembramento e/ou
alienação, no prazo de sessenta dias da correspondente ocorrência, conforme preceituam
os arts. 6o, 8o e 10 da Lei no 9.393, de 1996. Confira-se:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria
da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada
imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o É obrigatória, no prazo de sessenta dias, contado de sua ocorrência, a
comunicação das seguintes alterações:
I - desmembramento;
[...]
III - transmissão, por alienação da propriedade ou dos direitos a ela inerentes, a
qualquer título;
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Oportuno registrar o mandamento visto no art. 1.245, § 1o, do Código Civil,
asseverando que a transferência da propriedade de imóvel não ocorre antes do título
translativo ser registrado no competente Registro Imobiliário. Contudo, tocante à
sujeição passiva do ITR, a Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, § 1o, sobrepõe a posse legítima
à propriedade, na situação específica do imóvel ser declarado de interesse social para
fins de reforma agrária, mas somente a partir da imissão prévia na posse. Confira-se:
CC:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

Lei no 9.393, de 1996:
Art. 1o [...]
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins
de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver
imissão prévia na posse.
Nestes termos, a simples ocupação indevida de imóvel rural, por si só, não tem o
condão de deslocar o polo passivo de obrigações tributárias referentes ao ITR da
respectiva propriedade, eis que o proprietário mantém-se no direito dele dispor e/ou
retomá-lo de quem injustamente o detenha. Contudo, quando declarado de interesse
social para fins de reforma agrária, com imissão prévia do poder público em sua posse,
não mais subsistirá dita legitimidade passiva.
Posta assim a questão, passo à análise propriamente da situação fática dos autos.
As alegações do Recorrente são improcedentes, pois ausente nos autos prova de que, à
época da ocorrência do fato gerador, ele não era o legítimo proprietário do
correspondente imóvel ou, embora nessa condição, referida propriedade tenha sido
declarado de interesse social para fins de reforma agrária, com imissão prévia do poder
público na posse. Muito pelo contrário, além da inexistente alteração cadastral
suportada por documentação hábil, dando conta de supostos desmembramentos e/ou
alienação, a Recorrente assume-se contribuinte, apresentando a DITR normalmente,
insurgindo-se somente quando lhe foi exigida a diferença de imposto apurada no
procedimento fiscal.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede
preliminar, tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será
analisada em sua completude, nos termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as
informações declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido" (processo digital, fl. 6), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
21
Valor Total do Imóvel (R$)
100,00
1.387.451,24
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o julgamento
de origem, restando em discussão apenas o arbitramento do VTN.
Posta assim a questão, passo à análise da controvérsia suscitada.

Pedido de perícia na seara recursal
Em seu pedido, o recorrente pleiteia a realização de perícia, com vista à produção de
provas quanto ao VTN apurado em laudo, caso os argumentos apresentados
anteriormente não sejam suficientes para convencer este julgador. Disto, infere-se que
referido sujeito passivo preferiu requerer mencionado procedimento a provar sua
pretensão mediante a apresentação de documentação hábil.
Nestes termos, é pertinente registrar que as perícias têm por desígnio o esclarecimento
de fatos que suscitem dúvidas para o julgamento da contenda, não se prestando para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas por ocasião da impugnação. É o
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

que se abstrai da leitura dos arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c com os
incisos I e II do § único do art. 420, da Lei no 5.869, de 11/1/73 (CPC), de aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal. Confirma-se:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Lei no 5.869, de 1973:
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art.
297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
[...]
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas
[...]
Nessa perspectiva, denota-se que a prova pericial tem caráter específico, cuja produção
independe de vontade das partes, mas sim de contingências que a justifiquem. Mais
precisamente, sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que
demande conhecimento técnico de especialista na matéria objeto da discussão sob
análise, com o intuito de esclarecer aspectos supostamente controvertidos ou
complexos.
Assim sendo, entendo ser prescindível a realização da perícia pleiteada pelo Recorrente,
pois a ele caberia apresentar laudo de avaliação, nos exatos termos requisitados pela
fiscalização, o que não consta nos autos. Logo, não se está questionando a suposta
veracidade dos documentos apresentados, mas tão somente se a requerente cumpriu as
condições impostas pela legislação para a redução do VTN arbitrado.
Do exposto, os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação da
convicção deste julgador, uma vez inexiste matéria controversa ou de complexidade que
justificasse um parecer técnico de especialista. Por isso, indefiro citada pretensão,
porque inexistente razões que a justificassem, já que mencionado procedimento técnico
não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito
passivo por ocasião da impugnação.

VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado para o respectivo município, levando-se
em conta a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fl. 17).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de
dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Confira-se:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
[...]
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o
subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada
ou fraude na identificação das informações.
No cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi editada a Portaria SRF n° 447, de
28 de março de 2002, aprovando o Sistema de Preços de Terra (SIPT), que tem por
objeto dispor os valores de terra necessários, quando for o caso, ao arbitramento do
VTN. Sua alimentação se dará a partir dos levantamentos realizados pelas secretarias
de agricultura estaduais ou municipais, levando-se em consideração as peculiaridades
dos correspondentes imóvel e município pesquisados.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do VTN
calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da
aptidão agrícola do referido imóvel e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo
de avaliação , revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade
julgadora, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pelas normas
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

técnicas (NBR 14.653-1e NBR 14.653-3), definidas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), os quais destacamos na sequência.
NBR 14.653-1
Trata-se da Parte 1 - Procedimentos gerais, que fixa os requisitos básicos da
avaliação de bens, como também determina as formalidades para a elaboração do
correspondente laudo de avaliação. Dela, transcrevemos definições relevantes e
mandamentos de cumprimento obrigatório para a aceitação do laudo apresentado:
3 Definições
Para os efeitos desta parte da NBR 14653, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
3.5 avaliação de bens: Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações,
para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como
determinar indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma
determinada finalidade, situação e data.
[...]
3.8 campo de arbítrio: Intervalo de variação no entorno do estimador pontual
adotado na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que
justificado pela existência de características próprias não contempladas no
modelo.
[...]
3.19 engenheiro de avaliações: Profissional de nível superior, com habilitação
legal e capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA.
[...]
3.24 homogeneização: Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação
de transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as
diferenças entre os atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
[...]
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de
avaliações em conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem1).
[...]
3.32 modelo de regressão: Modelo utilizado para representar determinado
fenômeno, com base numa amostra, considerando-se as diversas características
influenciantes.
[...]
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico
emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de
sua especialidade.
[...]
3.43 tratamento de dados: Aplicação de operações que expressem, em termos
relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem
avaliando.
3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria
voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das
condições do mercado vigente.
[...]
7.4 Coleta de dados
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

[...]
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com
atributos comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar
informações sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações,
verificar a forma de pagamento praticada e a data em que ocorreram.
[...]
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de
mercado, permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie
mais de 1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em
relação ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez
deste bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho
do mercado.
[...]
8 Metodologia aplicável
8.1 Generalidades
[...]
8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais
e típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a
impossibilidade de utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653,
é facultado ao engenheiro de avaliações o emprego de outro procedimento, desde
que devidamente justificado.
NBR 14.653-3
Trata-se da Parte 3 - Imóveis rurais, detalhando as diretrizes e padrões específicos de
procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, inclusive, quando é o caso,
ressaltando a obrigatoriedade do cumprimento de disposições específicas constantes na
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

norma técnica tratada precedentemente (NBR 14.653-1). No dito cenário, tal como na
“Parte 1”, a validade do reportado laudo está condicionada ao fiel cumprimento dos seus
requisitos essenciais, quais sejam:
7 Atividades básicas
[...]
7.3.1 Caracterização da região
a) aspectos físicos: relevo e classes de solos predominantes, ocupação existente e
tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos;
b) aspectos ligados à infra-estrutura pública, como canais de irrigação, energia
elétrica, telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;
c) sistema de transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos
produtos, cooperativas, agroindústrias, assistência técnica agrícola, sistemas de
armazenagem de produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas
e rede bancária;
d) estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão-de-obra;
e) aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais
para o uso e a ocupação do solo, restrições físicas e ambientais condicionantes do
aproveitamento.
[...]
7.4 Pesquisa para estimativa do valor de mercado
[...]
7.4.3 Levantamento de dados
[...]
7.4.3.2 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1: 2001.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta
etapa, o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e
informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e
ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais
características econômicas, físicas e de localização. As fontes devem ser
diversificadas tanto quanto possível.
A necessidade de identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os
interessados. No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das
fontes.
[...]
7.4.3.5 No uso de dados que contenham opiniões subjetivas do informante,
recomenda-se:
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas
as informações de interesse;
b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior
confiabilidade aos dados
coletados.
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo
engenheiro de avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los
com o bem avaliando, de acordo com as exigências dos graus de precisão e de
fundamentação.
[...]
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

7.4.3.8 Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:
a) transações;
b) ofertas;
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
e) informações de órgãos oficiais.
7.5 Diagnóstico do mercado
Reportar-se a 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
7.8 Identificação do valor de mercado
7.8.1 Reportar-se a 7.7.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
9 Especificação das avaliações
[...]
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será
considerado parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-
1:2001.
9.1.3 [...]
As avaliações de imóveis rurais devem ser serão especificadas, segundo sua
fundamentação, conforme os critérios de 9.2 e 9.3.
9.2 Quanto à fundamentação
[...]
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo
admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja
compreendido entre 0,80 e 1,20.
[...]
10 Procedimentos específicos
10.1 Terras nuas
10.1.1 Na avaliação das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o
método comparativo direto de dados de mercado.
10.1.2 É admissível na avaliação a determinação do valor da terra nua a partir de
dados de mercado de imóveis com benfeitorias, deduzindo-se o valor destas.
[...]
11 Apresentação de laudos de avaliação
[...]
11.1 O laudo completo deve incluir:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

a) identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha
solicitado o trabalho;
b) objetivo (exemplo: valor de mercado ou outro valor) e finalidade (exemplo:
garantia, dação em pagamento, venda e compra) da avaliação;
c) pressupostos, conforme 7.2.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, ressalvas e
fatores limitantes;
d) roteiro de acesso ao imóvel:
- planta esquemática de localização;
e) descrição da região, conforme 7.3.1.
f) identificação e caracterização do bem avaliando, conforme 7.3.2:
- data da vistoria; descrição detalhada das terras (7.3.2.2), construções,
instalações (7.3.2.3) e produções vegetais (7.3.2.4);
- descrição detalhada das máquinas e equipamentos (7.3.2.6), obras e trabalhos
de melhoria das terras (7.3.2.5);
- classificação conforme seção 5;
g) indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;
h) pesquisa de valores, atendidas as disposições de 7.4;
- descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra, conforme 5.2.1;
i) memória de cálculo do tratamento utilizado;
j) diagnóstico de mercado;
k) data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência;
l) especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão;
m) local e data do laudo;
n) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is)
pela avaliação.
Do que se viu, já que o Contribuinte furtou-se de apresentar tempestivamente laudo de
avaliação contendo os requisito anteriormente apontados, entendo que deve-se manter a
tributação do referido imóvel nos termos decididos pelo julgador de origem.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente, pelos
arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho, conforme
Enunciados nos 4 e 108 de suas súmulas, transcritos na sequência:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são
vinculadas, nos termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o
procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar,
obrigatoriamente, implicará na cominação de mencionados acréscimos legais, nos
exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal aplicar citada
penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos
estritos contornos do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem fundamento legal
razoável.
Intimação do Recorrente
Não há que se falar em intimação ao patrono do contribuinte, por qualquer meio de
comunicação oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula
CARF, nestes termos:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no recurso
deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente
dela não pode se aproveitar. Confirma-se:

Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário,
todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN,
razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-
se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721277/2013-78

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital